Tribunal: TJDFT
Processo: 0707638-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707638-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARICELIO SOUZA CALDAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal (Id. 44253860) contra a r. decisão Id. 146719825, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703506-48.2022.8.07.0018, movido por Maricélio Souza Caldas, acolheu apenas parcialmente a impugnação do Agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por MARICELIO SOUZA CALDAS em face do DISTRITO FEDERAL, no qual o Credor busca a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da Ação Coletiva no Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença ao ID no 124559522, suscitando, em preliminar, a suspensão do feito, nos termos do art. 313, VI, “a”, do CPC, sob o argumento de que a “aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral no 1170”. Alega, também, excesso de execução, com a alegação de que a “parte contrária deixou de computar um elenco de rubricas de caráter remuneratórios, que teriam aptidão para aumentar o valor de sua cota parte e, por conseguinte, reduzir o valor devido a título do referido auxílio.”. Sustenta, ainda, que o Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de observar o definido no título executivo judicial. Como pedido subsidiário, defende a aplicação da correção prevista no art. 3o da EC n.o 113/2021, ou seja, a SELIC, desde o início de vigência de tal norma, em 09/12/2021. Em manifestação acerca da impugnação (ID n° 126975823), a Exequente alega que não há que se falar em excesso de execução, porquanto defende que o IPCA-E foi aplicado de forma correta. Ao ID no 124614684, o Escritório de Advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS pugna pelo deferimento do destaque de honorários contratuais no requisitório a ser expedido em relação ao crédito principal, no percentual de 20% (vinte por cento). Para tanto, junta aos autos contrato de prestação de serviços advocatícios, no qual foi contratada pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados da Entidade Sindical, nas ações envolvendo o Tíquete Alimentação, reconhecido pelo título judicial da ação coletiva que ampara a presente execução. Em decisão de ID no 129652715 restou indeferido o pedido do Escritório de Advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificação quanto a insurgência do Distrito Federal. O Escritório de Advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS embargou da decisão pelo ID no 130986880. A Contadoria Judicial manifestou-se pelo ID no 145420896 informando que: “Por se tratar de cálculo administrativo, desconhecemos as rubricas que devem, de fato, compor a base de cálculo para apuração do custeio.”. É o relato. Decido por tópicos. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ID no 130986880. Conheço dos embargos, porquanto foram opostos tempestivamente. Contudo, rejeito-os, pelas razões que passo a explanar. No caso em apreço, não existe quaisquer dos vícios que autorizam o manejo dos aclaratórios. No caso em apreço a decisão vergastada foi clara ao expor que o legitimado extraordinário (Sindicato) é conferido poderes para defender em juízo os interesses dos representados, por meio de seus patronos, sem que, contudo, isso consubstancie alguma autorização para pactuar a respeito de verbas salariais devidas aos substituídos. Dessa forma, ausente contrato firmado entre o exequente e o escritório ou autorização para destaque dos honorários, não prospera o pedido aviado pelo embargante. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria, motivo pelo qual o recurso não merece provimento. DA IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL SUSPENSÃO DOS AUTOS PELO TEMA 1.070/STF O STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170): “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mas deixou de determinar a suspensão dos processos em trâmite sobre a questão debatida. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de suspensão dos autos. EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO UTILIZAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, AINDA QUE ESTABELECIDA NO TÍTULO JUDICIAL Faço consignar, desde logo, que não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quanto à utilização da TR, ainda que definida no título judicial. Em que pese este Juízo, anteriormente, tenha aplicado entendimento de que não seria possível a desconstituição de índices fixados no título executivo, tudo conforme REsp 1861550/DF jugado em junho de 2020, o C. STJ, recentemente, vem decidindo pela possibilidade de alteração sem que isso implique ofensa à coisa julgada, ainda mais quando é para se adequar ao decido pelo Eg. STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021) Nesse sentido, há que se adotar outro índice que realmente faça a devida recomposição da moeda. DA METODOLOGIA DE CÁLCULO O STJ fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. A propósito, o artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, por se tratar de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da SELIC deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o artigo 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC no 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o, tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 09/12/2021. Nota-se que apesar da Lei da Usura, que veda o anatocismo, estar vigente no plano jurídico, a letra constitucional há de se sobrepor. Com efeito, a aplicação da SELIC, que já engloba juros e correção, foi a opção do legislador redator da Emenda Constitucional no 113/2021. Sendo assim, a oneração da conta pelo índice SELIC, a partir de dezembro/21, em base de cálculo que já contenha, por hipótese, juros de mora, foi algo previsto constitucionalmente. Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Ainda, os valores históricos a serem atualizados são os apresentados pelo DISTRITO FEDERAL na impugnação, com a inclusão das rubricas listadas pelo executado, por possuírem caráter remuneratório. DO DISPOSITIVO Ante o exposto: a) Conheço e nego provimento as Embargos de Declaração opostos pelo ID n. 130986880. b) Acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para incidir a SELIC após dezembro/2021 e a inclusão das rubricas na base de cálculo dos valores devidos. c) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: c.1) até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; c.2) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); c.3) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Considerando a sucumbência recíproca e não proporcional das partes, condeno a Impugnada a pagar honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) ao Impugnante. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, parágrafo 7o, também do Código de Processo Civil. Outrossim, em que pese a sucumbência do Impugnante (Executado), mas considerando que a decisão de ID no 120775371 já fixou os honorários advocatícios próprios à fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do STJ, deixo de condená-lo em honorários advocatícios de sucumbência. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019. As custas processuais a serem ressarcidas integram o crédito principal. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Insurge-se o Agravante, em síntese, contra a correção monetária e os juros de mora fixados na origem, pretendendo a utilização da Taxa Referencial – TR, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97 e a sistemática prevista no art. 12, II, da Lei no 8.177/91. Requer a concessão de efeito suspensivo. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso concreto, é desnecessário atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois a própria decisão agravada condicionou sua eficácia à preclusão. Portanto, nada há a prover com relação ao pedido de efeito suspensivo. Indefiro, pois, o que se requer. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, conforme previsto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora